Tribunal: TJMT
Processo: 1046740-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046740-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA ASSIS GONCALVES FREITAS - CPF: 004.847.441-00 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1046740-42.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
JULIANA ASSIS GONÇALVES FREITAS
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/
02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. MERENDEIRA. FÉRIAS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE 45 DIAS PREVISTOS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Merendeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias usufruídos no mês de julho, ao argumento de que faria jus a 45 dias de férias anuais, nos moldes conferidos aos professores da rede municipal.

2.

A recorrente alega, em síntese, que embora ocupe cargo de apoio, integra o quadro da Educação e deve ter o mesmo tratamento conferido aos professores, fazendo jus a 45 dias de férias (30 dias no final do ano e 15 dias em julho), com o respectivo adicional de 1/3 sobre todo o período, conforme jurisprudência do STF
.

3.

A controvérsia reside em verificar se a servidora, no cargo de Merendeira (Apoio Administrativo Educacional), possui direito ao gozo de 45 dias de férias e, consequentemente, ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade desse período.

4.

No caso em tela, a legislação de regência citada nos autos, especificamente a Lei Municipal que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação (Lei nº 433/2002), estabelece distinção clara entre os cargos. Conforme se extrai dos autos, o Artigo 60 dispõe:

"Art. 60 O professor e os demais profissionais do Magistério em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de acordo com as disposições desta Lei [...]:

I. 45 (quarenta e cinco) dias para os professores [...]

II. 30 (trinta) dias para os demais profissionais do Magistério..."

5.

A leitura do dispositivo legal evidencia que a concessão de férias diferenciadas (45 dias) é uma prerrogativa destinada aos profissionais do
Magistério
(docência e suporte pedagógico direto), dada à natureza penosa da sala de aula e o calendário escolar.

6.

A recorrente ocupa o cargo de
Merendeira
, cujos requisitos de ingresso exigem Ensino Fundamental Incompleto, conforme Anexo I da Lei Municipal nº 1024/2024 juntada aos autos, enquadrando-se como Apoio Administrativo Educacional ou Profissional de Serviços de Apoio.

7.

Não há, na legislação municipal apresentada, previsão expressa estendendo o benefício de 45 dias de férias aos servidores do quadro de apoio (merendeiras, zeladoras, vigias, etc.). Para estes servidores, aplica-se a regra geral de 30 (trinta) dias de férias anuais.

8.

O fato de haver recesso escolar no mês de julho, onde eventualmente a servidora possa ser dispensada do comparecimento por conveniência administrativa ou fechamento da unidade escolar, não transmuda a natureza jurídica desse período para "férias" com direito ao terço constitucional, salvo se houvesse lei específica nesse sentido — o que não se verifica nos autos.

9.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio da
Súmula Vinculante nº 37
, de que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Estender o benefício do art. 60, inciso I, da lei municipal à categoria funcional diversa daquela prevista pelo legislador implicaria em violação direta a este enunciado sumular e ao princípio da legalidade.

10.

A sentença recorrida foi precisa ao consignar que
"o parâmetro legal de concessão de férias é definido pela legislação de cada município e a lei municipal [...] prevê o direito a 45 dias de férias apenas aos profissionais do magistério"
.

11.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o acolhimento do pedido encontra óbice na ausência de demonstração legal de que a servidora tenha direito a usufruir de 45 dias a título de
férias
(rubrica jurídica), e não mero recesso ou dispensa de ponto.

12.

Portanto, inexistindo previsão legal para o pagamento do terço de férias sobre os 15 dias de julho para o cargo de Merendeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

13.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. MERENDEIRA. FÉRIAS. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. BENEFÍCIO RESTRITO A PROFESSORES EM REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao adicional constitucional de 1/3 calculado sobre 45 dias de férias, fundamentado na Lei Municipal nº 433/2002 e na tese firmada pelo STF no Tema 1251 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora municipal ocupante do cargo de merendeira faz jus ao adicional constitucional de 1/3 calculado sobre 45 dias de férias, benefício previsto em lei municipal apenas para professores em regência de classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 433/2002, art. 60) estabelece distinção expressa quanto ao período de férias, conferindo 45 dias exclusivamente aos professores em regência de classe e 30 dias aos demais profissionais do magistério e da educação básica, não abrangendo servidores da Administração Municipal em geral.

A função de merendeira, ainda que exercida em unidade escolar, não se enquadra como atividade de magistério, nem vincula a servidora ao plano de cargos da educação, conforme documentação funcional constante dos autos.

O eventual gozo de período superior a 30 dias, por liberalidade administrativa, não gera direito ao pagamento do adicional constitucional sobre dias não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

A tese firmada pelo STF no Tema 1251 aplica-se apenas a hipóteses nas quais exista previsão legal expressa de férias superiores a 30 dias para a categoria, o que não ocorre no caso da recorrente.

A extensão judicial de vantagem remuneratória a servidor não contemplado pela norma viola a Súmula Vinculante nº 37, que impede o aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Servidora municipal ocupante do cargo de merendeira não faz jus ao adicional constitucional de 1/3 calculado sobre 45 dias de férias, porque a Lei Municipal nº 433/2002 reserva tal período exclusivamente aos professores em regência de classe.

O adicional constitucional de férias incide apenas sobre o período de férias legalmente previsto para a categoria profissional do servidor.

O gozo administrativo de férias em período superior ao previsto em lei não gera direito ao pagamento proporcional do adicional, por força do princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Lei Municipal nº 433/2002, arts. 60 e 62.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1251 da repercussão geral; Súmula Vinculante nº 37.”
(N.U 1045834-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

14.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

15.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

16.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026